Tribunal: TJMT
Processo: 1018292-67.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018292-67.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo para Uso Próprio, Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FABIANA FELIX DE ARRUDA SOUZA - CPF: 048.576.951-46 (ADVOGADO), FLAVIO SILVA ROBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 061.071.751-05 (AGRAVANTE), TARSIS ALLBERT CABRAL DE BARROS - CPF: 018.940.061-78 (AGRAVADO), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), VANESSA DERING OLIVA BIRNFELD - CPF: 881.467.661-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO- AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO – DEFERIMENTO DO PEDIDO DE DESPEJO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 59, IX, DA LEI Nº. 8.245/91 – CONTRATO NÃO ASSEGURADO POR GARANTIA – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

No caso dos autos, verifica-se que o contrato de locação residencial celebrado entre as partes, sem qualquer garantia, por prazo determinado (06 meses), com início em 21 de março de 2020 a 21 de setembro de 2020.

Diante do término do prazo de desocupação em 21 de setembro de 2020 e da permanência do locatário no imóvel locado, o locador ajuizou a Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis, substanciada no art. 59, § 1º, inciso IX, da Lei do Inquilinato (Lei nº 8.245/91).

Com efeito, seguindo a disposição legal retro mencionada, não se vislumbram motivos para modificar o entendimento exarado pelo MM. Juiz singular ao conceder a liminar de despejo requerida.

Sendo assim, condicionada a concessão da liminar à prestação de caução nos autos, e inexistindo qualquer garantia na avença prevista no art. 37, da Lei do Inquilinato, mostra-se imperativa a manutenção da decisão agravada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por FLAVIO SILVA ROBERTO DE OLIVEIRA contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT nos autos da Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis nº 1014579-15.2021.8.11.0002, movida em seu desfavor por TARSIS ALLBERT CABRAL DE BARROS e VANESSA DERING OLIVA BIRNFELD, que deferiu o pedido formulado na inicial e, lavrado o respectivo termo de caução, determinou seja a requerida intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias, desocupar voluntariamente o imóvel locado, sob pena de despejo compulsório, observado que neste prazo poderão elidir a liminar de desocupação se, independentemente de cálculo, efetuar depósito judicial que contemple a totalidade dos valores devidos, na forma do inciso II, do art. 62.

Em suas razões, alega o agravante que o contrato de locação prevê garantia para o caso de não pagamento do alugueis, bem como também pelo fato de o autor não ter oferecido caução correspondente a três meses de aluguel, como estabelece o artigo 59, §1º, da Lei do Inquilinato.

Aduz que o despejo, sem a oitiva da parte adversa acarreta em manifesta ofensa ao princípio do contraditório e que, existindo controvérsia ou disparidade sobre o direito apontado, não há como se conceder a liminar de despejo.

Informa que quitou mais de 70% da dívida, demonstrando assim a sua boa índole e, por fim, defende o não cabimento da multa do art. 461, CPC.

Pede pela concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso de Agravo de Instrumento interposto.

Alternativamente, requer seja anulada a r. sentença na parte que determinou aplicação de multa cominatória, e se eventualmente não aceito, seja reformada a sentença, determinando a não incidência da multa cominatória ou arbitrada em valor consideravelmente menor.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 144372678).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 147648150).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis proposta por VANESSA DERING OLIVEIRA BIRNFELD, representada pelo Sr. Tarsis Allbert Cabral de Barros, em desfavor de FLAVIO SILVA ROBERTO DE OLIVEIRA, alegando, em síntese, que firmou com o requerido o contato de locação do imóvel localizado na Rua São Raimundo, Quadra 62, Lote 02, Bairro: Jardim Novo Horizonte, na Comarca de Várzea Grande/MT.

Sustenta que o valor da locação foi ajustado em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) com vencimento no dia 21 de cada mês, sendo que o contrato teria a vigência de por 06 (seis) meses, a partir de 21.03.2020 a 21.09.2020, e no caso de inadimplência de qualquer parcela de aluguel o locatário teria que pagar a multa de 10% e mais juros de 1%.

Aduz que o requerido estava realizando os pagamentos dos aluguéis de forma atrasada, contudo, concedeu ao mesmo a oportunidade de facilitar o pagamento ainda que atrasado, porém o último mês de aluguel quitado foi em dezembro de 2020 e assim desde janeiro até abril de 2021 se encontra inadimplente.

Assim, diante do inadimplemento das prestações locatícias, ajuizou a demanda, requerendo a concessão de tutela de urgência para determinar que o requerido desocupe o imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, facultando à parte contrária a purgação da mora mediante o pagamento das prestações vencidas.

Ao analisar o pleito, o Magistrado a quo deferiu o pedido formulado na inicial e, depois de lavrado o respectivo termo de caução, determinou seja a requerida intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias, desocupar voluntariamente o imóvel locado, sob pena de despejo compulsório, observado que neste prazo poderão elidir a liminar de desocupação se, independentemente de cálculo, efetuar depósito judicial que contemple a totalidade dos valores devidos, na forma do inciso II, do art. 62, o que motivou a interposição do presente agravo de instrumento.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente no julgamento de mérito.

Assim, o pressuposto de uma tutela de urgência satisfativa é que o autor, que afirma ser titular de um direito subjetivo em uma situação controvertida, apresente provas que revelem as evidências de seu direito e que levem provavelmente à confirmação de sua pretensão.

A matéria é regulamentada pela Lei nº. 8.245/91, cujo art. 59, IX, dispõe que:

“Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.

§ 1º Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:

(...)

IX - a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo.”

No caso dos autos, verifica-se que o contrato de locação residencial celebrado entre as partes, sem qualquer garantia, por prazo determinado (06 meses), com início em 21 de março de 2020 a 21 de setembro de 2020 (ID 55503346-origem).

Diante do término do prazo de desocupação em 21 de setembro de 2020 e da permanência do locatário no imóvel locado, o locador ajuizou a Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis, substanciada no art. 59, § 1º, inciso IX, da Lei do Inquilinato (Lei nº 8.245/91).

Com efeito, seguindo a disposição legal retro mencionada, não se vislumbram motivos para modificar o entendimento exarado pelo MM. Juiz singular ao conceder a liminar de despejo requerida.

Em primeiro aspecto, a causa de pedir da ação originária consiste na falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, prescindindo, destarte, de qualquer notificação.

Isso se dá em razão de que o locatário inadimplente já se encontra ciente de sua obrigação, sendo certo que a mora ocorre de pleno direito, independentemente de notificação, segundo dispõe o art. 397, do Código Civil:

“Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.”

Sobre o tema:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO - CLÁUSULAS CONTRATUAIS - INFRINGÊNCIA - TUTELA ANTECIPADA - CONCEDIDA - ORDEM DE DESPEJO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Demonstrando a infringência das cláusulas previstas no contrato de locação, correto a liminar deferida em sede de antecipação de tutela visando a retomada do imóvel locado. Eficácia da decisão condicionada à apresentação de caução pelo Locador. Decisão mantida.” (TJ-MT, AI 39827/2016, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/02/2017)

“Agravo de Instrumento. Locação de Imóveis. - Decisão agravada decretou liminarmente o despejo da agravante – Irresignação – Inadmissibilidade - Por força do que dispõe o inciso IX, do art. 59, § 1º, da Lei 8.245/91, é admissível a concessão liminar de despejo em demandas que tiverem, como no caso dos autos, a falta de pagamento de alugueres e acessórios da locação como fundamento, desde que o contrato não esteja resguardado por quaisquer das garantias, previstas no art. 37 da Lei de Inquilinato. In casu, o contrato de locação não está garantido. Outrossim, os depósitos efetuados pela locatária são insuficientes e, portanto, legitimam a conclusão de que o contrato de locação não vem sendo cumprido. De rigor, portanto, o decreto do despejo com a ressalva de que o cumprimento da liminar fica condicionado à prestação de caução pelo agravado, nos termos em que postos pelo § 1º., do art. 59, da Lei de Locações. Recurso desprovido, com observação.” (TJ-SP, AI 2236022-15.2018.8.26.0000, 29ª Câmara de Direito Privado, Relator: Neto Barbosa Ferreira, Julgado em 27/02/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPEJO LIMINAR POR DENÚNCIA VAZIA. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PERTINENTES. DECISÃO DE DEFERIMENTO PROLATADA NA ORIGEM QUE VAI MANTIDA. Ao exame dos autos, verifica-se que o locador comprovou, através das cópias que se encontram nestes autos, de que procedeu na notificação prévia da locatária, demonstrando o desinteresse na manutenção do contrato de locação e concedendo o prazo de 30 dias para desocupação voluntária, atendendo, pois, ao disposto no artigo 57 da Lei nº 8.245/91. Ausência de demonstração, por parte do agravante, de que o contrato de locação era misto, no sentido de que fixada a sua residência no imóvel, além da ausência de comprovação da autorização do locador para que assim o fizesse. Desse modo, incidente no caso em apreço o que disposto no art. 57 da lei supracitada, acerca da denúncia vazia para contrato de locação não residencial. Logo, não assistindo qualquer razão ao agravante, estando perfectibilizados os requisitos para o despejo liminar por denúncia vazia, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.” (TJ-RS, Agravo de Instrumento nº 70080664360, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Décima Sexta Câmara Cível, Julgado em 25/04/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO - LOCAÇÃO COMERCIAL - REQUISITOS LEGAIS - CUMPRIMENTO - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL - NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DISPENSADA. Presentes os requisitos do art. 59, § 1º, IX, da Lei 8.245/91, quais sejam, a prestação de caução no valor equivalente a três meses de aluguel, bem como a falta de pagamento do aluguel e assessórios, deve ser mantida a liminar para desocupação do imóvel objeto do contrato. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.169886-9/001, Relator (a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/05/2020)

Sendo assim, condicionada a concessão da liminar à prestação de caução nos autos, e inexistindo qualquer garantia na avença prevista no art. 37, da Lei do Inquilinato, mostra-se imperativa a manutenção da decisão agravada.

Importante ressaltar que a medida não obsta o direito de defesa do agravante, na medida em que as teses por ele arguidas em sede deste agravo serão, oportunamente, apreciadas pelo MM. Juiz a quo quando da apresentação da contestação.

Quanto à irresignação recursal acerca da alegada multa, verifica-se da decisão agravada que não houve sua imposição, portanto, carece o recorrente de interesse recursal.

Com essas considerações, conheço em parte do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022